Tribunal: TJES
Processo: 0000077-27.2023.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000077-27.2023.8.08.0059

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOAO PAULO BARCELLOS DOS SANTOS

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Nº:

0000077-27.2023.8.08.0059

EMBARGANTE
:

DR.
ENÉIAS DE SOUZA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EM ACÓRDÃO. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. ATUAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. ARBITRAMENTO DE VERBA HONORÁRIA. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por João Paulo Barcellos dos Santos, por intermédio de defensor dativo. O embargante sustenta omissão no julgado em razão da ausência de arbitramento dos honorários advocatícios devidos ao defensor dativo pela apresentação de contrarrazões recursais em segunda instância, requerendo a integração do acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar e arbitrar os honorários advocatícios devidos ao defensor dativo pela atuação em grau recursal perante o Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem instrumento adequado para sanar omissão existente em decisão judicial, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

O acórdão embargado efetivamente deixou de apreciar o pedido de fixação de honorários formulado pelo defensor dativo nas contrarrazões ao recurso de apelação.

O Estado deve remunerar os defensores dativos nomeados para assegurar a defesa técnica de réus hipossuficientes, abrangendo a contraprestação todas as fases processuais, inclusive a atuação recursal em segunda instância.

A fixação dos honorários deve observar a natureza da causa, a dedicação profissional demonstrada e os critérios de razoabilidade e equidade previstos na regulamentação aplicável.

O valor de R$ 1.012,00 mostra-se adequado para remunerar a atuação do defensor dativo na elaboração das contrarrazões ao recurso de apelação, em conformidade com o Decreto nº 6.360-R, de 30 de março de 2026.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração acolhidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Nº:

0000077-27.2023.8.08.0059

EMBARGANTE
:

DR.
ENÉIAS DE SOUZA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Adiro ao relatório anteriormente apresentado.

Como relatado, trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
JOÃO PAULO BARCELLOS DOS SANTOS
, por intermédio de seu defensor dativo,
Dr. Enéias de Souza
, em face do v. Acórdão (ID 19533607) proferido por esta Colenda 1ª Câmara Criminal, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, mantendo a sentença que absolveu o acusado das sanções do art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal, e art. 244-B do ECA.

Em suas razões recursais (ID 19613151), o embargante alega a existência de
omissão
no julgado colegiado, sustentando que o v. Acórdão não arbitrou os devidos honorários advocatícios devidos ao defensor dativo pela atuação em segunda instância, conforme havia sido expressamente pleiteado em sede de contrarrazões (ID 17286585).

Por tais razões, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para que seja sanada a omissão apontada, com o consequente arbitramento da verba honorária em seu patamar máximo.

Considerando a assunção do anterior Relator, Desembargador Fernando Zardini Antônio, ao cargo de Vice-Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça, os autos foram encaminhados à Secretaria e regularmente redistribuídos a este Gabinete (ID 19921685).

Conheço do recurso, eis que tempestivo e fundamentado na hipótese prevista no art. 619 do Código de Processo Penal.

No mérito, constata-se que assiste integral razão ao embargante.

Os embargos de declaração previstos no artigo 619 do Estatuto Processual Penal possuem a finalidade de sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão porventura existentes na decisão judicial.

No caso vertente, verifica-se real e inequívoca
omissão
no v. Acórdão de ID 19533607, que de fato silenciou acerca da fixação dos honorários devidos ao defensor dativo pela apresentação das contrarrazões ao recurso de apelação do
Parquet
.

É dever do Estado arcar com a remuneração dos defensores dativos nomeados para garantir a defesa técnica de réus hipossuficientes. A contraprestação deve englobar o trabalho desempenhado em todas as fases processuais, inclusive a atividade desenvolvida na fase recursal perante este Tribunal de Justiça.

No caso concreto, considerando o Decreto nº 6.360-R, de 30 de março de 2026, a natureza da causa e a dedicação demonstrada pelo patrono ao fundamentar as contrarrazões recursais, entendo que o valor de R$ 1.012,00 (um mil e doze reais) atende aos critérios de razoabilidade e equidade.

Assim, em razão da atuação do advogado dativo em segunda instância, arbitro o valor de R$ 1.012,00 (um mil e doze reais) a título de honorários em favor de
ENÉIAS DE SOUZA, OAB/ES N.º 28.155.

Des
ta
f
eita
,
impõe-se o acolhimento dos aclaratórios com o escopo de integrar o julgamento
colegiado
anterior
para todos os fins de direito, sanando em sua totalidade o vício apontado.

É como voto.